Tribunal: TJPA
Processo: 0025525-27.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE ? PLEITO IMPROVIDO ? REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE ? IMPROVIMENTO ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO.1 ? Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DIOMERSON MACIEL CUNHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0025525-27.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO
QUANTUM
APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO.
1 - Redimensionamento da pena-base
: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
2 - Redução em 1/6 do
quantum
aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade
:
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.
3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena:
A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DIOMERSON MACIEL CUNHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0025525-27.2013.8.14.0401
RELATÓRIO

DIOMERSON MACIEL CUNHA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, que em 19.11.2013, as vítimas William Filho e Denise Borges encontravam-se em via pública, quando o acusado, juntamente com outro individuo conhecido por ¿Max¿, anunciaram o assalto e mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, subtraíram a motocicleta em que as vítimas estavam, além da bolsa de Denise, contendo um aparelho celular e documentos pessoais, bem como a importância de R$ 400,00 da vítima William.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro á pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias multas, em regime de cumprimento inicialmente semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da dosimetria da pena, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal, bem como reduzir em 1/6 o
quantum
aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a
personalidade
, visto que: ¿
o apelante possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato cometido posteriormente ao delito sub judice, pela prática de latrocínio nos autos do processo 0015367-26.2016.6.140006, o que demonstra conduta social desajustada e voltada à práticas de delitos
¿, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sabe-se que para avaliar a
personalidade
como circunstância judicial do artigo 59 do CP, não precisa de nenhum laudo técnico especializado, podendo ser extraído de elementos dos autos que demonstrem uma periculosidade do agente, o qual é o caso do apelante como acima expendido e concretamente demonstrado em sua certidão criminal (fl.99).

Por analogia citamos o precedente:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. 1.
[...].
2. [...]; 3. O Tribunal a quo apontou diferentes anotações penais com trânsito em julgado para majorar a reprimenda básica à conta de maus antecedentes e
personalidade do agente
, além daquela utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência. Desse modo, é adequada a fundamentação apresentada na origem, não se verificando a ocorrência do vedado bis in idem. 4. Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a vetorial relativa à
personalidade
não depende de laudo técnico, podendo ser verificada a partir de elementos extraídos dos autos, que demonstrem a acentuada periculosidade do agente. Precedentes
.
5. Não se verifica a ocorrência de reformatio in pejus, pois ao julgar a apelação criminal exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem reformou a sentença para considerar favoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, diminuindo a pena reclusiva. Com relação à culpabilidade, à
personalidade
e aos antecedentes, a Corte a quo manteve o entendimento do magistrado singular, mas apenas explicitou e detalhou melhor a sua negativação. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 119.060/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Pub. no DJe de 19/12/2017). Negritado.

No mesmo sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CPB.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VETOR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NO CASO CONCRETO. APELANTE QUE OSTENTA EXTENSA FOLHA CRIMINAL, APRESENTANDO PERSONALIDADE PROPENSA À PRÁTICA DE ILÍCITO CONFORME CERTIDÃO COMPROVANDO SEU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS. ANÁLISE ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00302476-65, 211.501, Rel.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS. APELO QUE RECHAÇA A DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO INCONFORMISMO. DUAS ÚNICAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS, QUAIS SEJAM, A CULPABILIDADE E A PERSONALIDADE QUE POR SI SÓ NÃO PODIAM ELEVAR EM TRÊS ANOS DO MÍNIMO LEGAL A PENA-BASE. CULPABILIDADE IDONEAMENTE AVALIADA DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE NEGATIVADA QUE NÃO SE DEMONSTRA EM CONCRETO NOS AUTOS.
SEGUNDO O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, A VETORIAL RELATIVA À PERSONALIDADE NÃO DEPENDE DE LAUDO TÉCNICO, PODENDO SER VERIFICADA A PARTIR DE ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE DEMONSTREM A ACENTUADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRECEDENTE DO STJ
. [...]; SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO EM PARTE PROVIDO. UNÂNIME. (2018.01959731-36, 189.830, Rel.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-16)
APELAÇÃO. ART. 157, §2º, I E II DO CPB ?? ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE E NA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. USO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA AUMENTO DA PENA BASE ? PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA APLICADA DE ACORDO COM A DOSIMETRIA. OBEDECENDO REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A personalidade do agente foi considerada desfavorável, pois voltada ao crime, todavia o emprego de arma de fogo demostra a periculosidade do acusado quando da execução de seus intentos criminosos. A análise está escorreita, uma vez que pelo que se observou dos autos o réu cometeu roubos sucessivos, sempre atuando da mesma forma, demonstrando ter a personalidade voltada para o crime, principalmente por ter cometido os vários crimes portando arma de fogo
. 2.
A personalidade se expressa de diferentes formas, através de comportamentos, sentimentos, emoções, forma de agir e atitudes, assim, com base em elementos concretos existentes nos autos, resta demonstrada a maior periculosidade do réu, podendo ser aferida por sua índole, demonstrada através de suas atitudes na longa empreitada criminosa realizada pelo recorrente
. 3. [...]; 4. [...]; 5. [...]; 6. [...]. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Recursal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
(2017.02632216-36, 177.167, Rel.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-22, Publicado em 2017-06-26)

Desse modo, há de se destacar que não se teria como arbitrar a pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, diante da existência de circunstância que o desautoriza.

Outrossim, reforço o entendimento de que o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que foi observado nestes autos.

Assim, não vejo como violação ao princípio da individualização da pena o fato do magistrado ter se afastado do mínimo legal em razão de uma circunstância negativa, isso porque, como apontado acima o legislador não deixou critérios objetivos para tanto, levando, portanto, à discricionariedade do juiz a avaliação de cada circunstância com mais ou menos importância.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (grifo nosso)

Prosseguindo, adianto, todavia, que a pretensão recursal da redução em 1/6 o
quantum
aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade também não merece guarida.

Na 2ª fase, não incidiu agravante, porém aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, estabelecendo, então, a pena em seu mínimo legal. Vejamos:
¿
incide a atenuante prevista no artigo 65, I, CP, visto que o agente era menor de 21 anos de idade na época do fato (fls.12/IPL), razão pela qual diminuo a pena em 03 (três) meses, encontrando, assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos de reclusão.
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do CP, de forma que reduzo em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro anos) de reclusão.¿

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

No caso concreto, colhe-se da decisão ora objurgada que o magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade, reduzindo a reprimenda inicial na fração de 06 (seis) meses.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO, ALIADOS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE QUANTUM FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. [...]; 2. [...]. 3.
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA - APL: 0003561-02.2018.8.14.0401, 2019.00576059-82, Rel.
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-12).
Grifei

No mais, a redução na segunda fase em 1/6 para cada atenuante, reduzirá a pena aquém do seu mínimo legal, o que se mostra impossível, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

Por fim, quanto a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, não merece ser acolhida a mudança para o aberto.

In casu
, a magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA